Tribunal: TJPA
Processo: 0800306-56.2024.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800306-56.2024.8.14.0089

APELANTE: MUNICIPIO DE MELGACO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOAO FRANCISCO COSTA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800306-56.2024.8.14.0089

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO/PA

RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS; MUNICÍPIO DE MELGAÇO

RECORRIDO: JOÃO FRANCISCO COSTA DE ARAÚJO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL DE PROFESSOR. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. DIREITO ADQUIRIDO ANTERIOR À EC 103/2019. AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PELO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO ENTE EMPREGADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA SELIC (EC 113/2021). HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e pelo MUNICÍPIO DE MELGAÇO contra sentença que, nos autos de ação previdenciária, julgou totalmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição integral de professor ao autor, desde a DER (24/04/2023), com pagamento das parcelas vencidas, bem como condenar o Município a regularizar o repasse das contribuições previdenciárias descontadas e não recolhidas, fixando astreintes e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o efetivo exercício da atividade de magistério pelo tempo legalmente exigido, independentemente da apresentação de DTC e Relação de Remunerações; (ii) estabelecer se há direito adquirido às regras anteriores à EC nº 103/2019; (iii) determinar se o Município responde pela ausência de repasse das contribuições previdenciárias descontadas do servidor; (iv) definir o regime de atualização monetária e juros aplicável às parcelas vencidas após a EC nº 113/2021; e (v) estabelecer o momento adequado para fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos juntados aos autos, incluindo contracheques, declarações de tempo de serviço e sentença judicial transitada em julgado reconhecendo período laborado, comprovam de forma inequívoca o exercício do magistério por mais de 35 anos, sendo desnecessária a apresentação exclusiva de DTC quando presentes outras provas materiais idôneas, nos termos da IN INSS nº 77/2015.

4.

O autor preenche os requisitos do art. 201, § 8º, da Constituição Federal, com a redação da EC nº 20/1998, antes da promulgação da EC nº 103/2019, configurando direito adquirido, o que afasta a incidência retroativa de regras de transição mais gravosas.

5.

O Município, ao descontar as contribuições previdenciárias do servidor e não repassá-las ao INSS, descumpre o dever legal previsto no art. 30, I, “a”, da Lei nº 8.212/91, sendo responsável pela regularização, não podendo o segurado ser prejudicado pela omissão do ente empregador.

6.

A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, porém, no caso concreto, não atinge as parcelas vencidas desde a DER (24/04/2023), diante do ajuizamento da ação em 01/08/2024.

7.

A partir da vigência da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, sobre condenações impostas à Fazenda Pública, sendo inviável a cumulação de IPCA-E com juros de 1% ao mês para parcelas posteriores à sua promulgação.

8.

Em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de norma cogente e matéria de ordem pública.

9.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, revela-se proporcional e adequada à natureza alimentar do benefício, não configurando excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do INSS parcialmente provido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do tempo de serviço para aposentadoria de professor admite outros meios de prova idôneos além da DTC, quando suficientes a demonstrar o efetivo exercício do magistério.

2.

O segurado que implementa os requisitos para aposentadoria antes da EC nº 103/2019 possui direito adquirido às regras anteriores.

3.

O empregador público responde pelo repasse das contribuições previdenciárias descontadas do servidor, não podendo sua omissão prejudicar o segurado.

4.

Após a EC nº 113/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC sobre condenações impostas à Fazenda Pública.

5.

Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual de honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, § 8º; EC nº 20/1998; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 8.212/91, art. 30, I, “a”; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11; Decreto nº 20.910/32; IN INSS nº 77/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 849.010/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 24/03/2009, DJe 13/04/2009; TJSP, AC 1002216-84.2024.8.26.0127, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, 6ª Câmara de Direito Público, j. 29/08/2025; TJRJ, Apelação 0002536-47.2009.8.19.0039, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 06/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos e dar parcial provimento ao apelo do INSS apenas no tocante aos consectários legais e negar provimento ao recurso do Município de Melgaço, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e pelo
Município de Melgaço
, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA
, nos autos da
Ação Previdenciária visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral de professor
, ajuizada por
João Francisco Costa de Araújo.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida demanda alegando que exerceu a atividade de magistério por mais de 35 anos e requereu administrativamente o benefício de aposentadoria no dia 24/04/2023.

Sustentou que a Autarquia Previdenciária indeferiu o pedido sob o fundamento de "falta de qualidade de segurado", uma vez que o Município de Melgaço descontou as contribuições de seu contracheque, mas não efetuou o repasse dos valores ao INSS, deixando o extrato do CNIS em branco.

Requereu a concessão da tutela antecipada e, no mérito, a condenação do Município de Melgaço à regularização da situação dos descontos, bem como a condenação do INSS à concessão do benefício integral desde o requerimento administrativo, acrescido dos pagamentos retroativos.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por JOÃO FRANCISCO COSTA DE ARAÚJO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e do MUNICÍPIO DE MELGAÇO, para: CONDENAR o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral na qualidade de professor, com DER em 24/04/2023;

CONDENAR o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde a DER até a efetiva implantação do benefício, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, nos termos da Lei 11.960/2009;

CONDENAR o Município de Melgaço a proceder à regularização da situação previdenciária do autor, efetuando o devido repasse das contribuições previdenciárias ao INSS;

DETERMINAR a solidariedade entre os réus quanto ao cumprimento da obrigação principal;

CONDENAR os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos do art. 85, §2º, I do CPC;

DECLARAR a isenção de custas processuais em favor do autor, beneficiário da justiça gratuita. Para cumprimento da presente sentença, especialmente quanto à concessão do benefício, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Inconformado, o INSS interpôs o presente Recurso de Apelação Cível. Em suas razões, o patrono da parte recorrente alega, no mérito, que o autor não comprovou o tempo de serviço da forma exigida por lei, por não ter apresentado a Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) e a Relação das Remunerações.

Assevera que não é cabível enquadrar atividade outra, ainda que exercida em estabelecimento de ensino, como exercício de magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 3772/DF.

Questiona também os consectários legais aplicados na condenação, afirmando que a correção monetária deve observar o índice INPC e que, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC.

Requer ainda a redução do valor da multa diária (
astreintes
) fixada, apontando-a como excessiva e desproporcional, sugerindo o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, o Município de Melgaço interpôs recurso de apelação cível. Em suas razões recursais, pugna que a sentença deve ser reformada para limitar ou afastar sua responsabilidade, sob o argumento de que a sua obrigação restringe-se a fornecer as informações funcionais ao INSS, sendo da autarquia a competência exclusiva de conceder o benefício.

Alega também a impossibilidade de imposição de condenação ampla em recolhimentos pretéritos sem observar os prazos decadenciais e prescricionais. Pede a exclusão das astreintes diárias de R$ 500,00 (quinhentos reais) aplicadas contra a municipalidade, afirmando não ter controle sobre a implantação de benefícios previdenciários, além de requerer a exclusão ou minoração dos honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento dos recursos interpostos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo desprovimento dos recursos de Apelação.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo a analisá-los, por questão de economia processual, conjuntamente, diferenciando-os naquilo que for pertinente.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto da sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, na qualidade de professor, e o Município de Melgaço a regularizar o repasse das contribuições previdenciárias descontadas e não recolhidas.

O INSS sustenta, em apertada síntese, que o Apelado não preencheu os requisitos legais, argumentando que a comprovação do tempo de serviço exigiria a apresentação da Declaração de Tempo de Contribuição ao RGPS (DTC) e da Relação de Remunerações. Defende, ainda, a aplicação das regras de transição da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Os fartos documentos juntados aos autos, como os contracheques contemporâneos, declarações de tempo de serviço e, especialmente, uma sentença judicial com trânsito em julgado que declarou o tempo de labor entre 1989 e 2000 (necessária em face de um incêndio nos arquivos municipais), os quais comprovam de forma inequívoca o exercício da atividade de magistério pelo autor por mais de 35 anos.

A própria Instrução Normativa do INSS nº 77/2015, em seu art. 10, consagra um rol amplo de documentos hábeis à comprovação do vínculo e das remunerações, não se limitando exclusivamente à DTC quando outras provas materiais contundentes se fazem presentes.

Ademais, restou perfeitamente delineado o direito adquirido do Apelado. À época da promulgação da Emenda Constitucional nº 103 (novembro de 2019), o professor já contava com mais de 30 anos de efetivo serviço no magistério. Preencheu, destarte, os requisitos do art. 201, §8º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 20/1998, que reduzia em cinco anos o tempo exigido para a categoria. Sendo assim, é infundada a tentativa da autarquia em aplicar retroativamente regras de transição mais gravosas a um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado.

É fundamental destacar que, na via administrativa, o benefício foi indeferido exclusivamente por "falta de qualidade de segurado". Em nenhum momento o INSS questionou a natureza das atividades exercidas pelo autor. A autarquia, agora em sede recursal, tenta introduzir um novo fundamento para a negativa, o que beira a inovação argumentativa, uma vez que a matéria não foi objeto de análise ou controvérsia no processo administrativo.

A ADI 3772/DF, de fato, consolidou o entendimento de que a aposentadoria especial de professor se destina àqueles que exercem as funções de magistério, incluindo, além da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Ocorre que o INSS não apresentou um único elemento de prova que indique que o autor tenha exercido atividades diversas daquelas inerentes ao magistério ao longo de seus mais de 35 anos de serviço. A alegação é meramente especulativa e não se sustenta diante dos fatos.

O Município de Melgaço pugna por sua exclusão da lide ou limitação de responsabilidade, sob a tese de que sua obrigação estaria restrita a fornecer informações funcionais, sendo do INSS a competência exclusiva de conceder o benefício e cobrar eventuais débitos em via própria.

Sem razão o ente municipal. É incontroverso, pelo extrato em branco do CNIS, que o Município descontou as contribuições previdenciárias diretamente do contracheque do servidor, mas deixou de repassá-las ao INSS.

Nos termos do art. 30, I, "a", da Lei nº 8.212/91, é dever legal e intransferível do empregador não apenas arrecadar, mas recolher aos cofres da Previdência Social os valores descontados de seus empregados. Como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça Cível, reter a verba salarial do trabalhador sob a rubrica previdenciária e não repassá-la ao órgão competente configura enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, que deve pautar suas relações pelos princípios da moralidade e transparência.

Nessa esteira, o segurado, que suportou fielmente os descontos em sua remuneração ao longo dos anos, não pode ser penalizado pela inércia, má gestão ou recalcitrância de seu empregador.

A jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a responsabilidade pelo recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias descontadas do servidor é do empregador, no caso, o Município. A omissão do ente municipal em repassar os valores ao INSS não pode prejudicar o segurado. Vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VERBETES SUMULARES 282 E 356/STF. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO-OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ATIVIDADE EXERCIDA EM FUNDAÇÃO PÚBLICA, EM REGIME CELETISTA TEMPORÁRIO. SERVIÇO DE NATUREZA PÚBLICA. APOSENTADORIA NO REGIME ESTATUTÁRIO. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. ÔNUS DO PODER PÚBLICO CONTRATANTE. CONTAGEM RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃOCARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incidência dos enunciados sumulares 282 e 356/STF quanto à ilegitimidade passiva do INSS. 2. Sendo a discussão unicamente de direito, afigura-se adequado o manejo do mandado de segurança. 3. Não desnatura a qualidade de público o serviço prestado sob regime celetista temporário a entidade pública
. 4. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no período laborado é da entidade estatal contratante dos serviços.
5. Na contagem de tempo de serviço público para efeito de aposentadoria sob o mesmo regime, inaplicável a jurisprudência deste Tribunal quanto à contagem recíproca. 6. O dissídio não restou caracterizado na forma exigida pelo art. 541, parágrafo único, do CPC, c.c. o 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.7. Recurso especial improvido” (REsp 849.010/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 13/04/2009) grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. RECOLHIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais movida por servidor público municipal. O autor alega a existência de danos morais e materiais em decorrência da ausência do recolhimento das contribuições previdenciárias. II. Questão em discussão 2. Consiste em determinar a responsabilidade do Município de Carapicuíba pelos danos decorrentes da perda da qualidade de segurado do autor. III. Razões de decidir 3
. A ausência de repasse das contribuições previdenciárias constitui obrigação legal exclusiva do empregador, não podendo o empregado ser responsabilizado pelo inadimplemento.
4. A adequação das atividades do servidor que, por motivos de saúde, não pode mais exercer sua função original, mas ainda possui capacidade para desempenhar outras funções compatíveis com suas limitações, é um dever legal imposto pelo art. 62 da Lei 8.213/91. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias recai exclusivamente sobre o empregador.
2. Na hipótese, a readaptação funcional recai como um dever legal da administração pública. 3. A responsabilidade civil pelos danos morais e materiais é devida. 5. o cálculo da condenação deve usar dos juros e da correção monetária sob a égide do Tema 905 do STJ e o Tema 810 do STF e da Taxa Selic após a vigência da EC nº 113/2021. Legislação: Lei 8.212/91, art. 30, I.Lei 8.213/91, art. 62. Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência:TJSP, AC 0001271-14.2018.8.26.0681, Rel. Silvia Meirelles, 6ª Câmara de Direito Público, j. 17/02/2021.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10022168420248260127 Carapicuíba, Relator: Joel Birello Mandelli, Data de Julgamento: 29/08/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2025)

ADMINISTRATIVO - SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA - RETENSÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUSENCIA DE REPASSE PARA O INSS - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. I - Servidora, ocupante de cargo junto a Câmara Municipal de Paracambi. Descontos realizados a título de contribuição previdenciária, porém não repassados para o INSS, conforme demonstrado através da Certidão de Tempo de Contribuição (extrato do CNIS).
II - A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no período laborado é da entidade estatal contratante dos serviços. Não pode o Poder Público se eximir da obrigatoriedade de repassar os valores retidos no contracheque da trabalhadora ao órgão competente. III - A parte autora comprovou através do extrato previdenciário que não houve o repasse das contribuições e o Município, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua realização, conforme determina o art. 373, II, do CPC/2015
. Danos materiais e morais rejeitados. Obrigação de Fazer. Município que deve regularizar a situação da autora perante o INSS. IV - Conhecimento e provimento parcial do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00025364720098190039 201900154952, Relator.: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 06/11/2019, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2019-11-14).

Em suas razões recursais, o INSS requereu expressamente a observância da prescrição quinquenal.

Com efeito, a regra da prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) é perfeitamente aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública e às autarquias previdenciárias. Ocorre que, no caso concreto, a prescrição não atinge nenhuma das parcelas vencidas.

Isso se dá porque a sentença condenou o INSS ao pagamento das parcelas retroativas a contar da Data de Entrada do Requerimento administrativo (DER), fixada em 24/04/2023. Considerando que a presente ação judicial foi ajuizada em 01/08/2024, o lapso temporal transcorrido entre o marco inicial do benefício e o ajuizamento da demanda é de pouco mais de 1 (um) ano.

Portanto, embora reconhecida a tese jurídica da prescrição quinquenal como parâmetro balizador, na prática desta lide, todas as parcelas retroativas devidas desde a DER encontram-se resguardadas e deverão ser adimplidas integralmente.

No que tange aos consectários legais, a sentença de primeiro grau determinou que as parcelas vencidas fossem pagas com "
correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, nos termos da Lei 11.960/2009
".

Ocorre que a Emenda Constitucional nº 113, promulgada em dezembro de 2021, estabeleceu em seu art. 3º que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Considerando que as parcelas retroativas referem-se ao período posterior a abril de 2023 (DER), momento em que a EC 113/2021 já se encontrava em pleno vigor, é juridicamente inviável a aplicação cumulativa de IPCA-E com juros de 1% ao mês. Impõe-se a reforma da sentença neste capítulo específico, determinando-se a incidência exclusiva da Taxa SELIC.

A insurgência do INSS e do Município quanto ao valor da multa diária (astreintes) fixada em R$ 500,00 deve ser rechaçada. Tratando-se de benefício de natureza flagrantemente alimentar destinado a um idoso, a multa possui nítido caráter coercitivo para dar efetividade à tutela. O valor mostra-se proporcional, mormente por contar com um teto limitador adequado de R$ 20.000,00, o que impede o enriquecimento sem causa.

Quanto aos honorários advocatícios, Juízo
a quo
condenou as partes demandadas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O Município de Melgaço, em seu apelo, pugnou pela exclusão ou redução dessa verba.

Contudo, impende destacar que a condenação imposta à Fazenda Pública (INSS e Município) é consubstanciada em sentença ilíquida.

Conforme a sistemática do Código de Processo Civil, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos exatos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Por se tratar de regra cogente e matéria de ordem pública, a sentença deve ser reformada neste ponto de ofício, afastando-se a fixação imediata do percentual de 10% e determinando-se que a apuração do percentual devido a título de honorários advocatícios (inclusive para fins de eventual majoração recursal) ocorra tão somente na fase de liquidação de sentença.

Consequentemente, resta prejudicado, neste momento processual, o pedido do Município de redução do percentual, cabendo ao Juízo da execução a sua escorreita fixação futura.

DISPOSITIVO

Ante os fundamentos fático-jurídicos expostos, e em consonância parcial com o Parecer do Ministério Público de 2º Grau, conheço de ambos os recursos, e voto no sentido de:

1.
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do
MUNICÍPIO DE MELGAÇO.

2.
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, apenas para reformar a sentença no tocante aos consectários legais, determinando que, sobre as parcelas vencidas a partir da DER (24/04/2023), incida exclusivamente a Taxa SELIC, para fins de atualização monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021;

4.
DE OFÍCIO,
por se tratar de matéria de ordem pública decorrente de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública,
REFORMAR
a sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, para afastar a sua fixação imediata em 10%, determinando que a definição do percentual devido (incluindo o trabalho adicional em grau recursal, art. 85, §11) ocorra somente quando da liquidação do julgado, em estrita observância ao art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Mantenho incólume a sentença em todos os seus demais termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026